Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-70.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010151-70.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA ALVES SILVA - CPF: 068.931.671-21 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, diante da comprovação da contratação digital e da legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

Pretensão de reconhecimento de inexistência da relação jurídica e de condenação por inscrição indevida, com base em suposta ausência de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação por meio digital, com autenticação eletrônica e faturas não impugnadas, é válida para fins de cobrança; e (
ii
) se a inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em relação contratual comprovada, gera obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica é válida, desde que comprovada por meio de documentos que demonstrem a anuência do consumidor, como ocorreu nos autos.

Comprovada a origem do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima e não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado interposto por JÉSSICA ALVES SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
julgou improcedente
a ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra
NU PAGAMENTOS S.A.

A autora alegou desconhecer o débito apontado pela empresa ré, bem como a suposta contratação de cartão de crédito vinculada ao valor negativado. Sustentou não ter celebrado contrato com a instituição e que a inscrição em cadastros restritivos foi indevida, ensejando reparação moral.

A sentença concluiu pela
regularidade da contratação e da inscrição
, com base em documentos juntados pela parte ré, notadamente histórico de faturas, comprovantes de compras realizadas e contrato eletrônico assinado digitalmente.

Inconformada, a autora recorreu, insistindo na ausência de vínculo contratual e na fragilidade das provas da ré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é próprio, regular e tempestivo, merecendo ser conhecido. No mérito, contudo, não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de relação contratual entre as partes, apta a justificar a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, e, por consequência, a existência de dano moral indenizável.

A sentença foi clara e bem fundamentada ao concluir pela regularidade da contratação. A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a adesão ao serviço de cartão de crédito por meio eletrônico, incluindo: tela de aceite eletrônico com foto da recorrente (identificada com dados pessoais da autora), histórico de faturas com utilização do serviço (inclusive compras realizadas), ausência de impugnação específica aos lançamentos, inexistência de boletins de ocorrência ou outros indícios de fraude.

A contratação eletrônica, devidamente autenticada, é válida e eficaz no ordenamento jurídico, nos termos do art. 411, II, do CPC, bem como da jurisprudência consolidada do STJ:

“A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara...” (REsp 1495920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
07/06/2018).

Não se exige, no contexto atual de serviços bancários digitais, a apresentação de contrato físico, bastando prova técnica da manifestação de vontade eletrônica, conforme ocorrido nos autos.

Ademais, o simples desconhecimento do contrato, desacompanhado de prova de fraude ou clonagem, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da inscrição, mormente quando a parte não apresenta nenhuma comprovação de contestação anterior ou tentativa de resolução extrajudicial.

Assim, não se constata ilegalidade na conduta da ré, tampouco falha na prestação do serviço. Inexistindo ilícito, afasta-se o dever de indenizar, já que o dano moral só é indenizável quando decorre de ato antijurídico, o que não ocorre no caso dos autos.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025